Tribunal: TJMT
Processo: 1045918-69.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045918-69.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDERLUCIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 048.255.371-54 (EMBARGANTE), EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO - CPF: 046.023.968-60 (ADVOGADO), LEONARDO PRADO DE VICENTE - CPF: 694.799.761-53 (EMBARGADO), MARIANA PRADO DE VICENTE SANT ANA - CPF: 012.304.701-31 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO SANT ANA - CPF: 101.140.091-04 (EMBARGADO), JOSE ARI DE ALMEIDA - CPF: 032.728.693-87 (EMBARGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), LEONARDO PRADO DE VICENTE - CPF: 694.799.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), MARIANA PRADO DE VICENTE SANT ANA - CPF: 012.304.701-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO SANT ANA - CPF: 101.140.091-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), VANDERLUCIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 048.255.371-54 (EMBARGADO), EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO - CPF: 046.023.968-60 (ADVOGADO), LEONARDO PRADO DE VICENTE - CPF: 694.799.761-53 (EMBARGANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), MARIANA PRADO DE VICENTE SANT ANA - CPF: 012.304.701-31 (EMBARGANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO SANT ANA - CPF: 101.140.091-04 (EMBARGANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), JOSE ARI DE ALMEIDA - CPF: 032.728.693-87 (EMBARGANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. MANDATO. REVOGAÇÃO TÁCITA. EXCESSO DE PODERES. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de Declaração opostos por VANDERLÚCIO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR contra acórdão proferido em Recurso de Apelação, no qual esta Quinta Câmara, à unanimidade, deu provimento aos recursos dos embargados para reformar integralmente a sentença de procedência e julgar improcedente a ação declaratória de nulidade de ato jurídico. O embargante sustenta omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à análise da terceira procuração pública (outorgada em 12/09/2019), à revogação tácita da procuração anterior, à extinção do mandato por alteração registral, à alegação de excesso de poderes e à ausência de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há contradição interna no acórdão quanto à análise da terceira procuração; (ii) avaliar se houve omissão sobre a tese de revogação tácita do mandato anterior; (iii) examinar eventual omissão quanto à extinção do mandato por desmembramento e cancelamento da matrícula originária; (iv) apurar a existência de omissão sobre o alegado excesso de poderes do mandatário; (v) analisar o pedido de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O acórdão embargado reconhece que a terceira procuração apresenta maior detalhamento descritivo, mas não altera a extensão dos poderes conferidos, mantendo a mesma metragem de 22.873,14m2 e a reserva de 6.720m2, o que afasta a alegada contradição interna.

4.

A tese de revogação tácita foi expressamente enfrentada, com fundamento na ausência de incompatibilidade substancial entre os mandatos e na falta de notificação do mandatário, nos termos dos arts. 686 e 689 do Código Civil.

5.

A eventual extinção do mandato por alteração registral da matrícula foi afastada no acórdão, ao considerar a falha como meramente formal, diante da identificação precisa do imóvel, não configurando vício de objeto conforme o art. 104, II, do Código Civil.

6.

O acórdão analisou a alegação de excesso de poderes, afastando-a com base na metragem efetivamente alienada (21.965,437m2), dentro do limite conferido ao mandatário (22.873,14m2), e na alienação da área reservada (8.024,563m2) realizada diretamente pelo mandante.

7.

Foi ressaltado o caráter de mandato em causa própria das procurações, com poderes expressos para o mandatário transferir o imóvel para si próprio, constando ainda cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade, o que, nos termos do art. 685 do Código Civil, torna o mandato irrevogável e insuscetível de extinção por morte ou revogação unilateral.

8.

Não há omissão quanto aos dispositivos legais indicados, pois todos foram devidamente enfrentados na fundamentação, sendo incabível o prequestionamento por via aclaratória apenas para fins recursais, conforme entendimento consolidado.

9.

O recurso foi manejado com nítido propósito de rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com as hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A terceira procuração, embora mais detalhada, não revoga tacitamente as anteriores quando mantém os mesmos poderes e metragem autorizada, não havendo incompatibilidade substancial.

2.

A revogação do mandato somente produz efeitos se houver notificação prévia ao mandatário, conforme os arts. 686 e 689 do Código Civil.

3.

O mandato em causa própria é irrevogável e não se extingue por morte ou manifestação unilateral do mandante, nos termos do art. 685 do Código Civil.

4.

Não há excesso de poderes quando a alienação realizada está dentro dos limites expressos na procuração outorgada.

5.

O embargante não pode utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal com o fim de rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 661, §1º, 662, 682, II, 685, 686, 687, 689; CPC, arts. 489, §1º, IV e VI, 1.022, I e II, 1.025, 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
VANDERLÚCIO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR

em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Apelação
n.º
1045918-69.2021.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu provimento
ao
s
recurso
s

interposto
s
pelo
s
embargado
s

para
reformar integralmente a sentença proferida em primeira instância e julgar improcedente a
ação declaratória de nulidade de ato jurídico
.

Sustenta o embargante que o julgado contém omissões e contradições relevantes quanto à análise da terceira procuração pública outorgada em 12/09/2019, bem como quanto à suposta revogação tácita da procuração anterior, nos termos do art. 687 do Código Civil.

Argumenta que o acórdão reconheceu a existência de delimitação mais detalhada na última outorga — com descrição do perímetro e manutenção da reserva de 6.720m2 —, mas concluiu, simultaneamente, pela inexistência de restrição ou modificação substancial em relação ao mandato precedente, o que configuraria contradição interna.

Aduz, ainda, que houve omissão acerca da tese de extinção do mandato em razão da alteração registral do imóvel objeto das procurações, com o desmembramento e cancelamento da matrícula originária, situação que, na visão do embargante, atrairia a incidência do art. 682, II, do Código Civil.

Alega, também, ausência de enfrentamento da tese de excesso de poderes na alienação realizada, notadamente quanto à soma das áreas já alienadas e à cláusula de reserva constante das procurações.

Por fim, requer o acolhimento dos
aclaratórios
para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, a fim de restabelecer a sentença de procedência proferida em primeiro grau.

Subsidiariamente, busca o prequestionamento expresso dos
arts
. 661, § 1º, 662, 682, II, 687 e 689 do Código Civil, bem como dos
arts
. 489, § 1º, IV e VI, 1.022, I e II, e 1.025 do CPC, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Devidamente intimado
s
, o
s
embargado
s

LEONARDO PRADO DE VICENTE, MARIANA PRADO VICENTE SANT’ANA
e
JOSÉ ROBERTO SANT’ANA
apresentaram contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos (ID. 332566864). Por sua vez, o embargado JOSÉ ARI DE ALMEIDA
deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certificado ao ID.
335162352.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)
.

Para elucidar, importa trazer à baila o acórdão impugnado, no essencial:

“(...) Inicialmente, importa tecer algumas considerações acerca do mandato e sua revogação.

Com efeito, o mandato, disciplinado no Código Civil a partir do artigo 653, configura-se como um negócio jurídico bilateral por meio do qual alguém, denominado mandante, confere a outrem, denominado mandatário, poderes para agir em seu nome e por sua conta na prática de atos ou na administração de interesses.

Trata-se de instrumento de representação voluntária que possibilita ao mandatário produzir efeitos jurídicos diretamente na esfera do mandante, razão pela qual se exige que a outorga seja clara quanto à extensão dos poderes conferidos.

A natureza jurídica do mandato se associa à confiança existente entre as partes, pois o mandato traduz delegação de poderes que pressupõe boa-fé, lealdade e atuação diligente do mandatário, que deve empreender todos os cuidados que o próprio mandante empregaria na condução de seus assuntos, conforme dispõe o artigo 667 do Código Civil.

Em relação à revogação do mandato, assim dispõe o Código Civil:

“Art. 686. A revogação do mandato, notificada somente ao mandatário, não se pode opor aos terceiros que, ignorando-a, de boa-fé com ele trataram; mas ficam salvas ao constituinte as ações que no caso lhe possam caber contra o procurador.

(...)

“Art. 689. São válidos, a respeito dos contratantes de boa-fé, os atos com estes ajustados em nome do mandante pelo mandatário, enquanto este ignorar a morte daquele ou a extinção do mandato, por qualquer outra causa.”

Analisando os referidos artigos, denota-se a preocupação do legislador em harmonizar a autonomia privada do mandante — que pode revogar o mandato a qualquer tempo — com a tutela da segurança jurídica nas relações negociais, sobretudo quando envolvem terceiros estranhos à relação interna de representação.

A revogação do mandato, conquanto eficaz entre mandante e mandatário desde o momento em que manifestada, não produz automaticamente efeitos perante terceiros,
sendo indispensável que o mandatário seja notificado da extinção dos poderes que lhe foram conferidos
.

A ratio é clara: enquanto o mandatário não tem ciência inequívoca da revogação, presume-se que age dentro dos limites da representação validamente outorgada.

Analisando com acuidade os instrumentos de procuração constante nos autos, verifica-se que em 06/04/2018, o autor VANDERLÚCIO outorgou ao réu JOSÉ ARI, no Cartório Xavier de Matos, procuração conferindo poderes especiais a ele para vender, ceder, transferir, ou alienar a quem interessar, pelo preço, prazo e condições que ajustar, inclusive transferir para si próprio, a área de 23.593,14m2 da área remanescente dos 29.593,14m2 do imóvel matriculado sob o n.º 23.576 no Cartório do 7º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Referida procuração foi revogada em
14/05/2019,
tendo sido, na mesma data, confeccionada outra procuração autorizando o réu JOSÉ ARI a vender, ceder, transferir, ou alienar a quem interessar, pelo preço, prazo e condições que ajustar, inclusive transferir para si próprio, a área de
22.873,14m2
da área remanescente dos 29.593,14m2 do imóvel matriculado sob o n.º 23.576 do Cartório do 7º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT (2ª procuração).

Nota-se que esta segunda procuração também foi confeccionada no Cartório Xavier de Matos, sendo certo que o autor já havia reservado para si a área de
6.720m2.

Posteriormente, em 12/09/2019, o autor VANDERLÚCIO realizou nova procuração ao réu JOSÉ ARI (3ª procuração), desta vez no cartório do 7º Ofício de Cuiabá/MT, novamente autorizando-o a vender, ceder, transferir, ou alienar a quem interessar, pelo preço, prazo e condições que ajustar, inclusive transferir para si próprio, a área de
22.873,14m2
da área remanescente dos 29.593,14m2 do imóvel matriculado sob o n.º 23.576 do Cartório do Sétimo Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Perceba-se que esta terceira procuração, ao contrário do consignado na r. sentença,
não foi mais restritiva
, mas reservou, assim como na segunda,
os mesmos 6.720m2 de área
. A metragem a disposição do corréu JOSÉ ARI continuou a ser
22.873,14m2
da área remanescente dos 29.593,14m2 do imóvel matriculado sob o n.º 23.576 do Cartório do 7º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, assim como já delimitado na 2ª procuração.

Portanto, a única diferença entre as segundas e a terceiras procurações foi o fato de que, nesta última, houve a descrição de todo o perímetro do imóvel, o que não constava na segunda procuração.

Isto é, analisando ambas as procurações, tanto a utilizada pelo mandatário para a venda do imóvel (2ª procuração), quanto a 3ª procuração – a qual o autor afirma ter revogada a anterior –, verifica-se que ambas tratam da mesma área (
22.873,14m2),
excluem a mesma área (
6.720m2),
com a única diferença de que a 3ª procuração descreve com mais detalhes os limites do terreno.

Veja-se os termos da 3ª procuração:

(...)

Feitas essas considerações, à luz da análise comparativa entre os instrumentos procuratórios, entendo que não houve revogação tácita da segunda procuração pela terceira, uma vez que esta última, outorgada em 12/09/2019, não possui conteúdo incompatível com a segunda, tampouco estabelece restrições, limitações ou modificações substanciais que indiquem intenção de revogá-la.

Ambas as procurações conferem ao mandatário
poderes idênticos para dispor da mesma área de 22.873,14m2, preservando a reserva de 6.720m2 em favor do mandante
, sendo a única distinção entre elas a maior riqueza descritiva dos limites do imóvel constante na última outorga.

Não havendo contradição, superposição excludente de poderes ou qualquer manifestação de vontade voltada à substituição ou desconstituição do mandato anteriormente conferido,
inexiste revogação tácita a ser reconhecida.

Ainda que assim não fosse, conforme dito alhures, para que a revogação do mandato seja plenamente oponível ao mandatário e a terceiros de boa-fé, exige-se que o mandatário seja previamente informado da cessação dos poderes que lhe haviam sido atribuídos.

No caso concreto, analisando as provas constantes nos autos,
não se verifica que o autor realizou a devida notificação do mandatário
.

Em síntese, enquanto o mandatário não for devidamente informado sobre a revogação dos poderes que lhe foram conferidos, os negócios que venha a celebrar com terceiros de boa-fé devem ser considerados plenamente válidos.

Isso porque os atos praticados no exercício da representação permanecem eficazes até o momento em que o mandatário toma ciência inequívoca da revogação, já que somente a partir daí a extinção do mandato produz efeitos.

Assim, a alienação imobiliária realizada com fundamento em procuração que aparentava plena vigência — e cujo mandatário não havia sido notificado da revogação — constitui negócio jurídico válido, apto a gerar todos os efeitos legais inerentes à transação regularmente celebrada.

Sobre o tema, a doutrina nos ensina que:

(...)

Por oportuno, cumpre destacar que o próprio autor anexou aos autos declaração expressa de concordância com a venda realizada pelo mandatário JOSÉ ARI aos terceiros LEONARDO, MARIANA E JOSÉ ROBERTO, documento que evidencia a anuência do proprietário à transação (ID. 311778358).

Embora o autor sustente que tal manifestação de vontade teria sido obtida mediante coação, não há, no conjunto probatório, qualquer elemento minimamente idôneo que ampare essa alegação. A única prova apresentada consiste em uma troca de mensagens via aplicativo WhatsApp, na qual sequer é possível identificar com segurança o interlocutor, pois o nome do contato aparece totalmente oculto, inviabilizando a aferição de que a conversa realmente tenha ocorrido com o réu JOSÉ ARI.

Ademais, ainda que se admitisse a autenticidade da conversa, seu conteúdo, tomado isoladamente, é absolutamente insuficiente para caracterizar coação nos termos do artigo 151 do Código Civil, que exige ameaça grave, atual e capaz de incutir temor irresistível no agente.

Assim, não havendo demonstração de qualquer conduta intimidatória, pressão ilegítima ou constrangimento apto a viciar a vontade do declarante, a alegação de coação não se sustenta, devendo prevalecer a presunção de validade do documento firmado pelo próprio autor.

Para afastar definitivamente qualquer controvérsia quanto à alegada extrapolação de poderes do mandatário, é imprescindível salientar que a alienação da área correspondente à matrícula nº 34.287 — fração desmembrada de 8.024,563 m2 — foi realizada pelo próprio autor VANDERLÚCIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, na qualidade de proprietário do terreno, à empresa MT PHARMACY, em 25 de setembro de 2020, conforme demonstra o conjunto probatório.

Evidencia-se, com isso, que a parcela de
21.965,437 m2
transmitida aos recorrentes LEONARDO, MARIANA e JOSÉ ROBERTO — originária da matrícula nº 34.286 — permaneceu integralmente dentro dos limites da procuração conferida ao mandatário, que autorizava a disposição de até
22.873,14 m2
da área remanescente, poderes estes constantes tanto da segunda como da terceira procuração.

Em outras palavras, tendo o próprio mandante alienado diretamente a fração reservada (8.024,563 m2), a atuação do réu JOSÉ ARI limitou-se
exatamente à metragem que lhe era disponibilizada
, inexistindo qualquer indício de excesso de mandato ou prática de ato ilícito.

Logo, conclui-se que, no caso concreto, a matrícula originária nº 23.576 (que constava nos instrumentos de procurações outorgados pelo autor ao réu José Ari) foi desmembrada em duas porções: a primeira, correspondente a
8.024,563 m2
, originou a matrícula nº 34.287, tendo sido alienada diretamente pelo próprio autor VANDERLÚCIO, na condição de proprietário, à empresa MT PHARMACY, em 25/09/2020; a segunda, remanescente, com área de
21.965,437 m2
, deu origem à matrícula nº 34.286, sendo
vendida pelo mandatário JOSÉ ARI
aos terceiros interessados.

Considerando que as procurações — tanto a segunda quanto a terceira — conferiam ao mandatário poderes para dispor de até
22.873,14 m2
, preservando-se a reserva de 6.720 m2 destinada ao mandante, verifica-se que a área efetivamente alienada por JOSÉ ARI permaneceu rigorosamente dentro do limite autorizativo.

Destarte, com a fração reservada já vendida pelo próprio autor, e a fração remanescente alienada pelo mandatário dentro do espaço de poderes conferidos, resta evidente que
não houve extrapolação de mandato
.

A partir dessas considerações, a prova dos autos evidencia que o mandatário atuou dentro dos limites dos poderes conferidos, visto que: (i) inexiste revogação tácita da procuração utilizada para a venda; (ii) não houve notificação capaz de tornar a revogação oponível ao mandatário ou a terceiros de boa-fé; (iii) bem como a divisão das matrículas foi realizada pelo próprio autor, que alienou diretamente a área reservada, e a parte remanescente foi legitimamente transmitida aos adquirentes.

Nesse ínterim, não se constatando excesso de mandato, vício de objeto, fraude ou qualquer irregularidade capaz de macular a escritura pública impugnada, impõe-se a
reforma integral da sentença
, para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, mantendo-se hígidos os negócios jurídicos celebrados e os seguintes documentos: (i) Procuração Pública de nº 274, Folhas 087, de 14/05/2019, lavrada no Cartório Xavier de Matos – Coxipó da Ponte; (ii) Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada aos 03/09/2021, Livro nº 259, Folhas nº 57/59v, no 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT; e (iii) Registro R1 da matrícula nº 34.286, Livro nº 01, Ficha nº 02, de 17/09/2021, do 7º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
aos recursos interpostos por JOSÉ ARI DE ALMEIDA, LEONARDO PRADO DE VICENTE, MARIANA PRADO VICENTE SAN’ANA e JOSÉ ROBERTO SANT’ANA, nos termos acima alinhados.

Com a improcedência da demanda, necessário realizar a consequente inversão do ônus sucumbenciais, na forma do art. 85 do Código de Processo Civil.”

Inicialmente, importa destacar que embora o embargado JOSÉ ARI tenha manifestado desistência do recurso de apelação por ele interposto, a respectiva petição foi protocolada somente em
11/11/2025, às 10h19
, quando o feito já havia sido regularmente
julgado na sessão iniciada às 08h30 da mesma data
, razão pela qual a desistência não possui o condão de interferir no resultado do julgamento já concluído.

De todo modo, ainda que assim não fosse, observa-se que os recursos interpostos pelos demais recorrentes — LEONARDO PRADO DE VICENTE, MARIANA PRADO VICENTE SAN’ANA e JOSÉ ROBERTO SANT’ANA — veiculavam teses igualmente voltadas à reforma da sentença, cujo eventual acolhimento aproveita a todas as partes, nos termos do efeito expansivo subjetivo do julgamento, de modo que a reforma do
decisum
constituía medida de rigor, ainda que se considerasse válida a desistência do recurso por JOSÉ ARI.

Ultrapassada essa questão, analisando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que todas as teses relevantes foram expressamente enfrentadas, inexistindo qualquer contradição interna ou omissão apta a justificar o manejo dos aclaratórios.

Em relação à alegada contradição referente à terceira procuração, o acórdão foi claro ao assentar que, embora mais detalhada, ela
não ampliou nem restringiu os poderes conferidos nas procurações anteriores
, mantendo a mesma metragem adjudicável e a mesma área reservada à propriedade do mandante.

O voto expressamente reconheceu que a terceira procuração
não foi mais restritiva
, mas apenas
acrescentou descrição perimetral
, reafirmando que ambas
“tratam da mesma área (22.873,14m2) e excluem a mesma área (6.720m2)”
, distinção meramente formal e não substancial.

Logo, não há nenhuma incompatibilidade lógica entre reconhecer o maior detalhamento descritivo e, simultaneamente, afirmar a inexistência de alteração da extensão material do mandato.

No mesmo sentido,
não procede a alegação de omissão quanto à suposta revogação tácita da procuração
. O acórdão enfrentou de forma expressa a matéria, ao assentar que
a simples outorga de novo instrumento não é suficiente, por si só, para caracterizar revogação tácita
, sobretudo quando inexistente incompatibilidade substancial entre as procurações anteriormente lavradas e o novo mandato invocado pela parte embargante.

Além disso, o julgado consignou, de maneira inequívoca, a ausência de notificação do mandatário acerca de qualquer pretensão de revogação, requisito indispensável para a produção de efeitos do ato revocatório, conforme previsão expressa dos arts. 686 e 689 do Código Civil, cuja incidência foi expressamente destacada e aplicada no acórdão, afastando, por conseguinte, a alegada omissão.

Interessante notar, ainda, que diferentemente do que ocorreu com a segunda procuração, a primeira foi expressamente revogada com a anuência expressa do mandatário (ID. 311777897).

Outrossim, ainda que assim não fosse, verifica-se que a procuração conferida ao mandatário JOSÉ ARI ostenta nítido caráter de
mandato em causa própria
, nos termos do art. 685 do Código Civil.

De acordo com o art. 685 do Código Civil, conferido o mandato em causa própria — cuja caracterização não decorre da nomenclatura atribuída ao instrumento, mas sim do seu conteúdo —,
a revogação não produz efeitos
, tampouco se opera a sua extinção pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas e autorizado a transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, desde que observadas as formalidades legais.

No caso concreto, constata-se que o instrumento de mandato consigna, de forma expressa, a possibilidade de o procurador
“ceder, transferir (...)
inclusive transferir para si próprio
”
o imóvel descrito na matrícula nº 23.576, além de lhe conferir amplos poderes para vender, ceder, receber o preço, dar quitação, promover registros, assinar escrituras e praticar todos os atos inerentes à disposição do bem, inclusive agindo como verdadeiro titular do domínio. Inclusive, ao final, ela é firmada sob as cláusulas da
irretratabilidade e irrevogabilidade
.

Tal conjunto de prerrogativas evidencia o caráter irrevogável do mandato outorgado, razão pela qual inexiste nulidade a ser reconhecida no negócio jurídico celebrado com fundamento na referida procuração.

Outrossim, cumpre salientar que a alegada revogação tácita do mandato — supostamente decorrente da outorga de uma terceira procuração — a qual foi formalizada em cartório diverso daquele em que lavrado o instrumento originário e, como já frisado anteriormente, não houve qualquer demonstração de comunicação ao mandatário acerca da suposta revogação dos poderes anteriormente conferidos.

Soma-se a isso o fato de constar expressamente dos autos
declaração de concordância com a venda firmada pelo próprio embargante
, ora mandante, circunstância que reforça a regularidade e a higidez do negócio jurídico celebrado. Ademais, conforme já assentado no acórdão, inexiste nos autos qualquer elemento probatório capaz de evidenciar a ocorrência de coação ou de vício de consentimento, ônus que incumbia à parte que os alega.

Assim, conclui-se que não houve omissão nesse ponto, mas, sim, solução de mérito desfavorável ao embargante.

Também não há omissão sobre a tese de excesso de mandato. O acórdão examinou a metragem vendida, a extensão dos poderes conferidos e concluiu que a alienação praticada se encontrava
dentro dos limites do mandato
, porquanto
a área remanescente estava abrangida pelos 22.873,14m2 — metragem constante do mandato à disposição do mandatário em todas as procurações outorgadas —,
afastando expressamente o fundamento de excesso de poderes.

Da mesma forma, o argumento de que o acórdão teria sido omisso quanto à suposta extinção do mandato por alteração de matrícula também não procede. A decisão embargada enfrentou a questão ao consignar que a menção à matrícula anterior constitui “falha meramente formal”, incapaz de invalidar o negócio, porque
a descrição do imóvel era correta e apta a identificá-lo,
aplicando-se o art. 104, II, do Código Civil para afastar vício de objeto, sem deixar margem a lacuna decisória.

A partir dessas considerações, de se ver que os embargos pretendem, em verdade, rediscutir o mérito do acórdão, notadamente a conclusão de inexistência de revogação tácita e de excesso de mandato, o que não se coaduna com o art. 1.022 do CPC, uma vez que a via aclaratória não se presta à modificação do julgado por mero inconformismo, tampouco constitui sucedâneo recursal.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por
VANDERLÚCIO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026